Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707287-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA ALVES CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vanessa Alves Carvalho (Id. 44170313) contra a r. decisão Id. 148482099, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701245-95.2021.8.07.0002, movida pelo Banco J. Safra S.A., indeferiu o pedido de descaracterização da mora, nos seguintes termos: “A análise da alegada descaracterização da mora, por estar vinculada ao exame da abusividade dos juros aplicados ao contrato, confunde-se com o mérito da causa e, como tal, não pode ser objeto de apreciação neste momento processual. Tal entendimento foi, ademais, externado na decisão de ID 91356201, que deixou de apreciar as questões de mérito deduzidas na contestação, por entender que o direito de resposta foi exercido prematuramente. Para tanto, levou-se em consideração o fato de estar a própria sequência do feito – aí incluída a natureza da causa, que poderá eventualmente ser convertida em feito executivo, caso o bem alienado fiduciariamente não venha a ser encontrado – na dependência do resultado da diligência de busca e apreensão. Intime-se, portanto, o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dar impulso proveitoso ao procedimento, mediante a indicação do endereço onde o bem possa ser localizado, ou a formulação dos requerimentos que julgar pertinentes, sob pena de extinção prematura do feito. Intimem-se.” Narra a Agravante que se trata, na origem, de Ação de Busca e Apreensão, referente a contrato com garantia de alienação fiduciária, em que foi concedida liminar em favor da instituição financeira. Salienta que obteve o reconhecimento de abusividade de determinadas cláusulas do contrato na Ação Revisional no 0703777-76.2020.8.07.0002, transitada em julgado em 25.11.2022. Argumenta que a ausência de liquidez da dívida descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão. No mérito, pede o reconhecimento da descaracterização da mora, com a consequente extinção da ação. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Do Processo de Origem A Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 7.4.2021, e foi deferida liminar de busca e apreensão, em 16.4.2021 (Id. 88635995), que nunca foi cumprida, porque não encontrado o veículo gravado com alienação fiduciária. A Ré compareceu espontaneamente e apresentou contestação/reconvenção, em 30.4.2021, cuja apreciação foi postergada para depois do cumprimento da liminar de busca e apreensão. O Agravo de Instrumento no 0712806-25.2021.8.07.0000, interposto contra a referida decisão, não foi conhecido porque os argumentos de não caracterização da mora, veiculados na contestação, ainda não tinham sido apreciados pelo Juízo a quo. Com a procedência parcial dos pedidos deduzidos na Ação Revisional no 0703777-76.2020.8.07.0002 (transitada em julgado), para que se reconhecesse a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de usados, dos “Emolumentos de Registro” e a diminuição do valor da Tarifa de Cadastro, a Ré reiterou, em 23.11.2022, os termos da contestação/reconvenção, pleiteando o reconhecimento da descaracterização da mora, a impossibilitar o cumprimento do mandado de busca e apreensão (Id. 143358354). Por sua vez, o banco autor sustenta que a nulidade das cobranças questionadas não descaracteriza a mora (Id. 146176242). O MM. Juiz a quo entendeu que a descaracterização da mora é matéria de mérito, e só pode ser enfrentada após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que motivou o presente recurso. Do Conhecimento Conforme a disciplina unificada das tutelas provisórias adotada pelo Código de Processo Civil, a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No entanto, prevê que qualquer das partes poderá, a qualquer momento, demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada (art. 304, § 2o, do CPC). A alienação fiduciária em garantia transfere para o credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, e autoriza, em caso de inadimplemento ou mora, a venda da coisa a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. A liminar de busca e apreensão é tutela provisória de natureza cautelar que, prevista em norma especial (Decreto-Lei no 911/69) e aplicável à propriedade resolúvel, torna-se definitiva após o cumprimento da liminar e o esgotamento do período de purga da mora. Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 1oCinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. § 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.” (g.n.) Nem mesmo a improcedência do pedido deduzido na ação de busca e apreensão obsta o cumprimento da liminar e a venda do bem recuperado, tendo o referido diploma legal previsto consequência específica para essa hipótese, in verbis: “Art. 3o (...). § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.” No caso concreto, a liminar não foi cumprida, de forma que a tutela provisória não se revestiu do caráter de definitividade previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o que obsta a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Tanto é assim que o referido diploma legal prevê que, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”. (art. 4o) É juridicamente possível, portanto, o pedido de revisão, reforma ou invalidação da tutela provisória de busca e apreensão no caso concreto, nos termos do art. 304, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, a decisão agravada tem como efeito o indeferimento do pedido da Ré, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, I, do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre tutela provisória, razão pela qual conheço do recurso. Do Efeito Suspensivo O Agravante “requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, consoante preceitua o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada proferida em ID 148482099 dos autos de origem, com a comunicação ao juízo prolator da decisão, e por fim, sobrestamento do trâmite da ação principal, o que evitará, inclusive, decisões conflitantes, eis que as razões recursais poderão gerar extinção do processo originário, dado efeito translativo de que é dotado o presente Agravo.” Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo ativo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Se a busca e apreensão liminar do bem tem como requisito a comprovação da mora (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69), a controvérsia quanto sua caracterização pode ser objeto do pedido de revisão da liminar não cumprida de busca e apreensão. Ademais, presente fato novo a justificar a apreciação do pedido da Ré pelo Juiz a quo, qual seja, o trânsito em julgado da ação revisional que reconheceu, em parte, a abusividade no negócio jurídico subjacente. No entanto, a mora não está afastada, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros, o que não ocorre na hipótese em exame, pois a sentença proferida na ação revisional apenas declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de usados e condenou o Réu a restituir à Autora, a título de repetição de indébito da quantia exigida indevidamente - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA QUE SE ADEQUA À MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de o contrato prever a incidência de juros remuneratórios, porém sem lhe precisar o montante, a sua fixação não deve ficar adstrita ao limite de 12% ao ano, devendo ser feita segundo a média de mercado nas operações da espécie. Precedentes. 2. De fato, segundo entendimento do STJ, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. 4. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.9.2019, DJe de 19.9.2019) (g.n) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". 2. Na linha da jurisprudência do STJ, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.948.721/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) (g.n) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Inexiste interesse recursal em relação a TEC e a TAC pois o contrato entabulado entre as partes não contempla a sua cobrança. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. A Segunda Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, assentou que: (i) "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"; e (II) "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No caso, o Tribunal de origem entendeu pela caracterização da mora, haja vista a ausência de abusividade nos encargos previstos no contrato. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1724537/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020) (g.n) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5 do STJ). 3. Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS. 4. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012). 5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes. 6. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283 do STF). 7. "Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.) (g.n) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora